Tribunal: TJSP
Processo: 1000579-20.2017.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000579-20.2017.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SIDNEI NUNES DA SILVA, é embargado CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000579-20.2017.8.26.0006/50000 -Voto no 44.036
2
Voto no 44.036
Emb. Decl. no 1000579-20.2017.8.26.0006/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Sidnei Nunes da Silva
Embargada: Cruzeiro do Sul Educacional S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão.
Inocorrência. Finalidade de reexame de mérito. Descabimento.
Prequestionamento
recursal.
Inviabilidade,
por
falta
dos
pressupostos legais do art. 1.022, do CPC. REJEIÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração manejados pelo autor, do v.
acórdão que deu provimento ao recurso da ré.
Aduz o embargante, para fins de prequestionamento, haver
omissão no julgado e o faz sob o argumento de que não houve
pronunciamento explícito sobre matéria indispensável à correta análise do
direito pleiteado.
Recurso recebido e processado.
É o relatório.
Inexiste o vício apontado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000579-20.2017.8.26.0006/50000 -Voto no 44.036
3
O que se percebe é a pretensão do embargante de obter nova
apreciação a respeito do mérito da questão debatida.
No entanto, as insurgências apresentadas no apelo foram, ao
contrário do quanto afirmado, expressamente abordadas, fundamentadas e
decididas, sendo forçoso reconhecer que o intento da embargante destoa da
escorreita finalidade legal dos embargos.
Na verdade, esquece-se a embargante que não se prestam os
embargos de declaração à correção da injustiça das decisões, seja na
deficiência de análise da prova, seja na incorreta aplicação do direito, até
porque implicaria isso em última análise inovação pelo mesmo órgão
judiciário, o que é vedado pelo artigo 505, do Código de Processo Civil.
Portanto, os presentes embargos não podem ser manejados
apenas com o propósito de revelar uma não aceitação explícita de sua
conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que desenvolveu para se chegar
àquela, ainda que incorreta ou deficiente.
Portanto, se não houve acerto no posicionamento adotado por
esta colenda Câmara, como é a visão da embargante, sua correção à evidência
não se dá por meio do recurso de que se valeu, por falta dos pressupostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000579-20.2017.8.26.0006/50000 -Voto no 44.036
4
legais do art. 1.022, do Código de Processo Civil.
Logo, sem a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no
Código de Processo Civil omissão, contradição, obscuridade e erro material,
não se pode opor embargos de declaração com o fim único de
prequestionamento:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art.
535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).”
(STJ - 1a Turma, REsp 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito
Reinaldo).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração ora
opostos.
Sebastião Flávio
Relator